Tribunal: TJDFT
Processo: 0737944-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CREDCOMERCIAL REPRESENTAÇÃO FINANCEIRA. INDÍCIOS DE FRAUDE. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não obstante acostado ao instrumento a documentação pertinente ao caso, não apontou a agravante precedente vinculante para que obtenha, liminarmente, a rescisão do contrato objeto da lide e a devolução da quantia paga à parte adversa, a teor do art. 311, inc. II, do CPC.
2. Quanto aos incisos I e IV do art. 311, do CPC, a concessão da tutela de evidência requer o exercício do contraditório pela parte ré, consoante se extrai, a contrario sensu, do parágrafo único do mesmo artigo, o que não se amolda à presente situação, já que o pedido veiculado pela agravante foi formulado initio litis.
3. A questão deverá ser debatida e elucidada no feito de origem, com a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e decidida pelo juiz natural da causa, porquanto não estão presentes os pressupostos para a concessão de tutela de evidência ou antecipada
4. Recurso conhecido e desprovido.